Tribunal: CARF
Processo: 10611.000760/2010-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10611.000760/2010-62
ACÓRDÃO
3001-003.477 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GE HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 10/06/2005
LANÇAMENTO DE OFÍCIO PARA PREVENÇÃO DE DECADÊNCIA.
O art. 63 da Lei 9.430/96 permite e determina o lançamento para
prevenção de decadência, bem como a Súmula CARF no 48.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso, apenas na matéria não submetida ao Poder Judiciário, para, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Rosaldo Trevisan (substituto[a]
integral), Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.477 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10611.000760/2010-62
2
Por bem relatado adoto o Relatório elaborado pela DRJ de origem, que sintética e
objetivamente, até seu voto, nos informa:
Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em face do contribuinte
em epígrafe, em função da constatação da falta de mercadoria. Como se verificou
na “Descrição dos Fatos”, fls. 4 e 9, a autoridade fiscal afirmou que:
1) A empresa Diasonics Vigmed Ultrasound do Brasil Ltda, CNPJ
02.022.569/0001-83,
em
09/06/2005,
protocolou
nesta
Inspetoria
requerimento de Concessão do Regime de Admissão Temporária;
2) A DSI n° 05/0015051-5, continha seis adições, sendo que, durante a
conferência física, as mercadorias das adições 02, 04, 05 e 06 não foram
localizadas;
3) Todavia, a mercadoria declarada na adição 06 da DSI n° 05/0015051-5
(objeto desta ação fiscal) foi encontrada no ato da conferência física da DSI
n° 05/0015052-3, registrada em 10/06/2005;
4) Portanto, restaram faltando as adições 02, 04 e 05 da DSI n° 05/0015051-
5;
5) A interessada solicitou o cancelamento da DSI no 05/0015051-5,
alegando ERRO DE EXPEDIÇÃO, porém o pedido foi indeferido;
6) Houve a exigência do recolhimento dos tributos/contribuições
incidentes, acrescidos da multa prevista no art. 628, inciso III, alínea d, do
RA;
7) Em 01/11/2005, a interessada solicitou a devolução das mercadorias
objeto da DSI n° 05/0015051-5, que foi indeferido em 28/12/2005, até que
fossem cumpridas as exigências efetuadas no curso do despacho;
8) Em 10/01/2006 (noventa dias após a interrupção do despacho) a carga
foi considerada abandonada pelo decurso de prazo de permanência em
recinto alfandegado;
9) O nome empresarial da Diasonics Vigmed Ultrasound do Brasil Ltda foi
alterado para GE Healthcare Clinical Systems Equipamentos Médicos Ltda;
10) Através do Mandado de Segurança no 2007.38.00.000352-1, foi
concedida a segurança resolvendo o mérito para:
1) autorizar a impetrante a reexportar os bens constantes das DSIs
n° 05/0015052-3 e 05/00115053-1;
2) determinar o cancelamento da DSI no 05/0015051-5, em relação
às mercadorias referentes às adições n ° 02, 04 e 05, e para
autorizar a impetrante a reexportar todos os bens efetivamente
embarcados para o País declinados nesta DSI;
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.477 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10611.000760/2010-62
3
3) cancelar quaisquer débitos tributários oriundos dessas
importações temporárias, afastando a caracterização de abandono
das mercadorias efetivamente embarcadas para o Brasil, de modo a
impedir a aplicação da pena de perdimento dos bens.
11) Em 07/08/2008, em cumprimento à decisão acima citada, foi promovida
a devolução (por meio da DSE n ° 2080140385/2) dos bens (encontrados no
ato da conferência física) descritos nas adições 01, 03 e 06;
12) A falta das mercadorias descritas nas adições n° 02,04 e 05, configura
fato gerador do Imposto de Importação nos termos do § 2 °, art. 1°, do
Decreto-Lei no 37, de 18/11/1966;
13) A luz do art. 580, II, alínea do Decreto n° 4.543/2002, pode-se
depreender que toda e qualquer falta de mercadoria deve ser considerada
como extravio;
14) O art. 628, inciso III, alínea d, do Decreto n ° 4543/2002 determina que
se aplique a multa de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do imposto
de importação pelo extravio de mercadoria, inclusive o apurado em ato de
vistoria;
15) À vista do exposto, e considerando os dispositivos legais mencionados,
é lavrado o presente Auto de Infração para constituir o crédito tributário
(somado aos acréscimos legais devidos), relativo aos tributos (II e IPI na
importação, PIS/PASEP-Importação e COFINS Importação), que deixaram de
ser recolhidos;
16) O crédito tributário ora lançado está com a EXIGIBILIDADE SUSPENSA
(nos termos do inciso IV, art. 151, da Lei 5.172/66), tendo em vista a
segurança proferida em 21/11/2007 nos autos do Mandado de Segurança
n° 2007.38.00.000352-1;
O valor do crédito tributário constituído foi de R$ 65.010,64 (sessenta e cinco mil e
dez reais e sessenta e quatro centavos).
A contribuinte apresentou impugnação, fls. 24 à 27, alegando que:
1) Houve um mero erro material de declaração na DSI;
2) O litígio envolvendo a operação em questão, já se encontra sub judice,
nos autos do MS n° 2007.38.00.000352-1, que consta com sentença judicial
favorável o que, por si só, já impediria a lavratura do presente AI;
3) Houve o deferimento de liminar, posteriormente confirmada em sede de
sentença, a qual afastou, integralmente, a possibilidade de toda e qualquer
cobrança relativa à operação em questão, in verbis:
4) "Ante o exposto, confirmo a liminar, concedo a segurança e resolvo o
mérito, com base no art. 269, I, do Código de Processo Civil, para:
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.477 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10611.000760/2010-62
4
a) Determinar o cancelamento da DSI n° 05/0015051-5, em relação
às mercadorias referentes as adições n.°s 02, 04 e 05, e para
autorizar a impetrante a reexportar todos os bens efetivamente
embarcados para o pais declarado nessa DSI;
b) Cancelar quaisquer débitos tributários oriundos dessas
importações temporárias, afastando a caracterização do abandono
das mercadorias efetivamente embarcadas para o Brasil, de modo a
impedir a aplicação da pena de perdimento dos bens.";
5) Se a exigibilidade do crédito tributário se encontra suspensa, o que
equivale a dizer que a IMPUGNANTE não se encontra em mora, deve ser
afastada a aplicação de juros;
6) Com relação a multa de 50% do II, o débito constituído pelo AI já se
encontrava com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, IV, do
CTN, logo, não poderia ser aplicada a multa de ofício, conforme caput do
artigo 63, da Lei n.° 9.430/96;
7) Por conseguinte, resta clara a necessidade de cancelamento do AI no que
se refere à exigência de juros de mora e principalmente, da multa de ofício
no percentual de 50%, no caso do II, tendo em vista a vigência de liminar
que suspende a exigibilidade do crédito tributário, fato este, corroborado
por sentença judicial já prolatada em favor da IMPUGNANTE;
8) A fiscalização argumenta que indeferiu o pedido administrativo de
cancelamento da DSI em comento, pois, não entendeu pela existência de
erro de expedição;
9) O fundamento utilizado pela fiscalização para ignorar o erro de
expedição, igualmente condiciona a aferição do referido erro à entrada dos
bens em território brasileiro, tal como dispunha o art. 71, inc. I, do caput e
inc. II, do seu § 1 0, do R.A, fato este não evidenciado pela fiscalização;
10) A apuração a respeito do referido extravio, fora tomada apenas por
presunção fiscal, no sentido de que: (i) o extravio de fato teria ocorrido; (ii)
e, que teria sido a própria IMPUGNANTE que deu causa a tal extravio;
11) Não há, ao longo da instrução da autuação, nenhum apontamento
efetivo de que fora instaurado um procedimento tendente a apurar os
fatos;
12) Foi demonstrado pela declaração da IMPUGNANTE, no sentido de que
tais bens nem ao menos partiram do pais de origem;
13) Caso esta última ainda assim entendesse pelo "extravio" dos bens,
deveria ter apurado tal fato por meio de processo próprio, nos termos do §
único, do art. 60, do Decreto-Lei n° 37/66, com o fim de identificar se, de
fato, tal mercadoria teria sido remetida ao Brasil e, uma vez identificada sua
remessa, deveria apurar a autoria do extravio;
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.477 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10611.000760/2010-62
5
14) Não existem elementos causais que levam à conclusão que descreve o
AI. Não há relação entre causa e consequência. Não há lógica, tampouco
método no ato, e não há elemento de prova que o fundamente;
15) A autuação não demonstrou a existência do malferido "extravio" e,
ainda, que este teria ocorrido por culpa da IMPUGNANTE, tendo ocorrido
erro de fato;
16) A multa de 50% possui caráter confiscatório;
Por todo o exposto, a impugnante requer:
1) preliminarmente: reconhecer a impossibilidade de incidência de juros e
da multa de ofício em relação ao objeto da autuação, tendo em vista a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, decorrente da concessão
de medida liminar nos autos do MS n° 2007.38.00.000352-1;
2) no mérito, requer-se o cancelamento da autuação, dada a não
comprovação do "extravio" dos bens das adições 02, 04 e 05, da DSI n°
05/0015051-5, nem tampouco, que dito extravio teria ocorrido por culpa da
IMPUGNANTE.
3) ad argumentandum, sendo mantida a autuação, requer a total exclusão
da multa aplicada, em razão de seu caráter confiscatório.
Este é o relatório.
O Acórdão sob no 06-65.091, exarado pela 8a Turma da DRJ/CTA na sessão de 20 de
dezembro de 2018 não conheceu da matéria submetida ao Poder Judiciário, sendo que na parte
conhecida julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Por meio do TERMO DE ABERTURA DE DOCUMENTO a Recorrente tomou ciência do
Acórdão acima mencionado no dia 23/01/2019 20:33h, pela abertura dos arquivos digitais
correspondentes no link Processo Digital, no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte
(Portal e-CAC), através da opção Consulta Comunicados/Intimações ou Consulta Processos, cujos
quais já se encontravam disponibilizados desde 22/01/2019 na Caixa Postal do Domicílio Tributário
Eletrônico.
No dia 18/02/2019 aviou o presente remédio recursivo, com as seguintes alegações:
1. Apresentou os fatos;
2. Alegou me preliminar a tempestividade;
3. No mérito aduz:
 Da não-incidência de multa e juros de mora em relação à dsi no
05/0015051-5;
 Da impossibilidade de imputação de extravio dos bens no presente
caso concreto;
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.477 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10611.000760/2010-62
6
 Da ocorrência de erro de fato como óbice ao nascimento da
obrigação tributária;
 Da multa aplicada de 50% e seu caráter confiscatório;
 Ao final requer procedência de suas razões recursais.
Ao chegar ao CARF, em segundo sorteio eletrônico, já que o primeiro conselheiro
sorteado foi exonerado, foi a mim distribuído.
Eis, em apertada síntese o relato dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele conheceria se a Recorrente não tivesse judicializado a questão
meritória e a multa, já que ao ser efetuado o lançamento ela procurou o manto Judicial, ficando
em discussão administrativa tão somente a discussão de possibilidade do procedimento de
lançamento em si, considerando a concessão da liminar, bem como a própria sentença em
primeiro grau.
Assim, conheço em parte o remédio recursivo.
3. Direito.
Em razão de se encontrar limitado julgamento, face a Recorrente ter procurado o
pálio Judicial quanto ao mérito, configurando concomitância, passa-se análise e julgamento da
possibilidade de lançamento para prevenção.
Nesse sentido a DRJ muito bem se pronunciou. Vejamos.
Da Admissibilidade
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade, previstos no Decreto no
70.235/1972, e dela se toma conhecimento parcialmente.
No presente caso, verifica-se que instalado o litígio judicial, houve o lançamento
tributário para resguardar os direitos da União frente a uma possível
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.477 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10611.000760/2010-62
7
decadência. Portanto, há similaridade entre os processos administrativo e judicial.
(DN)
Tendo isso em vista, cabe destacar que as questões submetidas ao crivo do Poder
Judiciário, não mais podem ser apreciadas administrativamente, pois cabe a este
Poder proferir a última palavra para resolver a questão em si, nos termos da
Constituição Federal de 1988.
Sendo assim, não se toma conhecimento da questão de mérito em discussão, com
relação ao alegado extravio e suas consequências jurídicas, o que abrange todos e
quaisquer créditos constituídos nesse processo, inclusive a multa de 50%,
conforme delimitado na própria sentença de primeiro grau.
b) dispositivo da sentença do Mandado de Segurança, fl 117
...
Contudo, além da questão de fundo (mérito) mencionada na sua peça
impugnatória, o contribuinte discute a possibilidade do procedimento de
lançamento em si, considerando a concessão da liminar, bem como, a própria
sentença em primeiro grau.
Somente com relação a essa parte, é cabível tomar conhecimento, conforme
passo a analisar.
Preliminar
O lançamento tributário, realizado através do presente auto de infração, foi
realizado para resguardar os direitos da União frente a uma possível decadência.
Ou seja, após o trânsito em julgado da ação judicial, caso o resultado favoreça à
União, o crédito tributário deixa de estar suspenso, sendo possível a tomada de
providências para a sua cobrança.
Porém, uma eventual cobrança futura só será possível frente a um crédito
tributário devidamente constituído, razão pela qual a Autoridade Aduaneira
efetuou o lançamento no âmbito do respectivo Auto de Infração.
Cabe destacar que a Autoridade Aduaneira não somente podia como tinha o
dever de ofício de resguardar eventual direito da União. Portanto, não assiste
razão à impugnante quando afirma que o fato do litígio estar sub judice, inclusive
com sentença judicial de primeira instância favorável, impediria a lavratura do
presente AI.
O que acontece no presente caso é que o crédito tributário está devidamente
constituído, porém suspenso, aguardando o trânsito em julgado do mérito da
ação judicial.
Sendo assim, após a análise das razões de direito e de fato e ponderadas as
argumentações da impugnante, VOTO por não conhecer da impugnação quanto à
matéria submetida à apreciação do Poder Judiciário, e por conhecer os
argumentos da defesa quanto à possibilidade do lançamento tributário em si;
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.477 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10611.000760/2010-62
8
julgando IMPROCEDENTE a impugnação no sentido de MANTER o crédito
tributário exigido, porém ressaltando que o mesmo permanece vinculado ao
resultado do trânsito em julgado do processo judicial.
Acertada decisão, pois o lançamento para prevenção é legalmente possível ao caso
em tela, pois é uma forma de lançamento tributário que visa prevenir a ocorrência de futuros
débitos tributários ou evitar a sonegação fiscal.
A legislação brasileira permite o lançamento para prevenção em situações como a
que se encontra em tela, e fora feito em consonância com as regras de procedimentos
estabelecidos pela legislação tributária, com fundamento dos fatos e circunstância que envolvem
o caso.
A questão é sumulada na corte e acompanha a legislação de regência. Confira;
Súmula CARF no 48
Aprovada pelo Pleno em 29/11/2010
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não
impede a lavratura de auto de infração. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Lei no 9.430/96
Artigo 63 - Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a
decadência, relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver
sido suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício.
Lei no 5.172/1966
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
....
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de
ação judicial;
Por fim, tem-se que no caso não há depósitos judiciais. Também, do lançamento
não implica a imediata cobrança, mas tão somente à espera da decisão judicial definitiva de
mérito para seu cumprimento.
Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente do remédio recursivo, não conhecendo
das questões judicializada, configurando concomitância e, no mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.477 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10611.000760/2010-62
9
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 443
DF CARF MF
Original